Tribunal: TJDFT
Processo: 0733054-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que “autorize e custeie o medicamento/tratamento (AUSTEDO / DEUTETRABENAZINA) prescrito pelo médico assistente do autor, nos exatos termos dos documentos anexos, enquanto o médico assim prescrever, sob pena de pagamento de multa diária em valor a ser arbitrado pelo juízo, e que, caso entenda o juízo, que a decisão contenha força de mandado se ser cumprido com prioridade e urgência, ante o riscos e sintomas a que o autor está sujeito”. Narra a parte autora, em suma, que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré, estando adimplente com as mensalidades, e que foi diagnosticada com Doença de Huntington ou Coreoatetose Hereditária, bastante rara, neurodegenerativa e incurável, sendo-lhe prescrito o medicamento DEUTETRABENZINA, única classe de medicação com indicação em bula para tratamento da coreia na doença de Huntington Afirma que, ao solicitar o medicamento à requerida, na data de 10/06/2024, recebeu a negativa de cobertura, ao argumento de que a aludida medicação não está inclusa nos Anexos I e II da RN N.o 465/2021 da ANS e de que o medicamento é de uso ambulatorial. É o relato do necessário. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível neste momento procedimental, verifico a probabilidade da versão apresentada pela parte autora, eis que, da análise da documentação que instrui o feito, observo que a parte autora é beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré (ID 204516663) e que, em 20/10/2022, passou a apresentar sintomas da “Doença de Huntington”, CID10: G10, tendo o diagnostico sido confirmado em 9/2/24 (ID 204516669). Em razão de tal quadro clínico, o autor passou a fazer uso de “Risperidona 2mg pela manhã e 3mg a noite”, porém, segundo relatório médico de ID 204516670, persiste a coreia. Além disso, “antipsicóticos de Primeira e segunda gerações, são associadas a um aumento de risco de efeitos colaterais permanentes como discinesia tardia e distonias dolorosas e incapacitantes” e “As outras medicag6es citadas tem efeito tênue e efêmero no tratamento dos sintomas” (ID 204516670 - Pág. 17). Diante deste cenário, foi lhe prescrito “Deutetrabenazina”, por ser a “única classe de medicação com indicação em bula para tratamento da coreia na doença de Huntington” (ID 204516670 - Pág. 17). Ocorre que, ao requerer o fornecimento do medicamento à requerida, houve negativa do pedido ao argumento de que a medicação não está inclusa nos Anexos I e II da RN N.o 465/2021 da ANS e de que o fármaco é de uso ambulatorial (ID 204516667), negativa esta que não pode prevalecer. Nos termos do art. 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98, em regra, o plano de saúde não é obrigado a fornecer medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto no art. 12, I, “c” e II, “g” do mesmo Diploma Legal, isto é, ressalvados os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os fármacos incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde como sendo de fornecimento obrigatório. No caso, o fármaco pleiteado pela autora não se enquadra nas hipóteses acima elencadas, mas certo é que o rol da ANS não pode ser considerado taxativo, sobretudo, diante das peculiaridades do caso concreto. Isso porque o fármaco “Deutetrabenazina” é o único tratamento existente para combater a enfermidade que acomete o autor, sendo “a única classe de medicação com indicação em bula para tratamento da coreia na doença de Huntington” (ID 204516670 - Pág. 17). Destarte, uma vez coberta pelo plano de saúde a morbidade que acomete o paciente, afigura-se lógica a conclusão de que o único tratamento existente e prescrito pela médica responsável estará, igualmente, coberto, não cabendo ao plano de saúde a análise dos procedimentos a serem adotados em cada caso concreto. Em caso semelhante, confira-se o seguinte aresto deste E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DE DOENÇA DE HUNTINGTON. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO. ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ROL NÃO TAXATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não há justificativa plausível para a negativa de autorização do tratamento requerido, sobretudo considerando a indicação médica e a existência de cobertura da doença que acometeu a contratante, não havendo que se falar em limitação do fornecimento, ante a necessidade de proteção da vida da parte. 3. No caso, verifica-se o perigo de lesão grave e de difícil reparação, presente na urgência e a gravidade da enfermidade (Doença de Huntington), privilegiando-se, ao menos dentro da estreita sede da cognição sumária, o interesse da agravante, que busca apenas a manutenção de sua vida, em detrimento do interesse da agravada, estritamente financeiro, passível de ser ressarcido se lhe for dada razão ao final da lide, respondendo aquela parte, nesse caso, por eventuais prejuízos que a concessão da liminar comprovadamente causar a esta. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar o custeamento pelo plano de saúde agravado do medicamento DEUTETRABENAZINA (AUSTEDO) de 6mg para a autora, conforme prescrição médica, de uso contínuo, sob pena de multa diária a ser aplicada posteriormente pelo Juízo de primeiro grau. (Acórdão 1853588, Processo: 07491641820238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, julgamento em 24/4/24) De outro lado, não são necessárias maiores delongas para o reconhecimento de se tratar de atendimento de urgência / emergência, por força da descoberta da doença, da gravosidade e da progressividade da enfermidade e da necessidade imediata do tratamento. Por fim, trata-se de medida reversível, posto que, caso, eventualmente, julgado improcedente o pedido autoral, a ré poderá cobrar ao autor a restituição pelos valores despendidos por força da presente ordem judicial. Presentes, pois, os requisitos ensejadores da antecipação da tutela, é imperioso o seu deferimento. Ante o exposto, por ora DEFIRO a tutela de urgência para determinar à parte ré que forneça / custeie à parte autora o fármaco Deutetrabenazina, conforme prescrição de seu médico assistente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 100.000,00, nos termos do art. 537 do CPC. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do NCPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Cite-se a parte requerida, para apresentar contestação em 15 dias úteis, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Atribuo a presente decisão força de mandado, ofício e precatória.” Recorreu a Ré dizendo que o medicamento referido não é quimioterápico, mas sim usado para tratamento da doença de "Huntington", não previsto no contrato e no rol da ANS. Diz mais que o referido rol evita que os beneficiários dos planos de saúde sejam submetidos a tratamentos experimentais. A um primeiro e provisório exame mantenho a decisão recorrida. Há, nitidamente, o risco reverso, ou seja, as consequências que poderiam advir pela não ministração do medicamento referido. Por outro lado, a medida não assume caráter de irreversibilidade posto que, em situação de êxito da Ré na ação principal, poderá haver o que tiver despendido. Por fim, a alegação da Agravante sobre a ineficácia do medicamento é matéria dependente de prova. Ante o exposto, indefiro o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator